Tribunal: TJES
Processo: 5000638-92.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-92.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EVA ALVES TOMAZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000638-92.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDA: EVA ALVES TOMAZ

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO C6 S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por EVA ALVES TOMAZ, para declarar a inexistência de contrato consignado (n.º 010018053192), condenando a requerida ao ressarcimento dos valores descontados em sua aposentadoria, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00, à título de danos morais.

A instituição financeira Recorrente, em suas razões recursais (ID 14378756), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
ultra
petita e, no mérito, a reforma da sentença por ausência de contato via administrativa e por longa e injustificada demora no ajuizamento da ação, além de equívoco na condenação em danos materiais e morais.

É o breve relato.

Preliminarmente
,
o Recorrente alega que a sentença de primeiro grau seria
ultra petita. Contudo, a análise da petição inicial demonstra que a Recorrida/ autora pleiteou, em síntese, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes (anulação de empréstimo fraudulento), restituição em dobro dos valores descontados e
indenização por danos morais.

De outra feita, a sentença de ID 14378753, decidiu pelo acolhimento parcial dos pedidos, declarado a inexistência do contrato de empréstimo consignado (n.º 010018053192), condenando a requerida ao ressarcimento dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00,
à título de danos morais.

Portanto, a sentença
a quo
decidiu exatamente dentro do que foi pleiteado pela parte Recorrida/ autora, sem extrapolar os limites do pedido.

Assim, entendo pela
rejeição da preliminar de sentença ultra petita.

No mérito,
após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesse interim, verifico a Autora/Recorrida alegou fraude na contratação um contrato de empréstimo, sob nº

010018053192, e fez prova da existência do contrato e dos descontos mensais por meio de extratos do INSS e histórico de empréstimos consignados (IDs 14377476 e 14377475).

Assim, tendo a Autora comprovado a existência dos descontos, caberia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, em consonância com o
Tema 1.061 do STJ
. Contudo, a Recorrente limitou-se a alegações de regular contratação e o comprovante de um TED, mas
não juntou as filmagens do caixa eletrônico ou qualquer outra prova (Contrato assinado, biometria facial, dentre outros elementos probatórios)
onde supostamente o empréstimo foi realizado, nem comprovou verificações posteriores (como ligações ou SMS) para ratificar a manifestação de vontade da consumidora.

No entanto, a simples juntada de documentos como a tela de "Aprovação Detalhe" e o comprovante de TED para a conta da cliente é insuficiente para provar, de forma cabal e irrefutável, a existência e a regularidade do negócio jurídico contestado. É ônus do banco apresentar o instrumento contratual assinado pela parte ou documentação eletrônica completa que comprove a anuência inequívoca da consumidora, conforme a tese firmada sobre a matéria.

Convém salientar que a ausência de prova robusta da regularidade do empréstimo em nome da aposentada acarreta a falha na prestação do serviço, devendo o banco responder objetivamente pelos danos causados.

Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, para o fim de reconhecer o risco da atividade bancária como fortuito interno e, reconhecer como acertada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e determinou a baixa do contrato citado e a cessação dos descontos.

Outrossim, embora a Recorrente sustente que a Recorrida não procurou os canais administrativos e que a demora no ajuizamento da ação (cerca de 1041 dias após a liberação do valor, com 34 parcelas descontadas) afastaria ou reduziria o dano moral, aplicando-se os institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, essa argumentação deve ser afastada, pois o acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental (art. 5º, XXXV, da CF) e não pode ser condicionado ao esgotamento da via administrativa, de modo que a tese de que a falta de contato administrativo prévio afastaria o dano moral é

insubsistente.

Por consequência, a conduta da Recorrente de realizar descontos de contrato, declarado posteriormente fraudulento, justifica apenas a repetição simples do indébito, não se aplicando nesse caso o art. 42 do CDC, ante a ausência de má-fé.

Por fim, a indenização por dano moral (R$ 8.000,00) está em consonância com a falha na prestação de serviço e o dano causado pelos inúmeros descontos na verba alimentar da Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)